Tribunal: TJES
Processo: 0000977-38.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-38.2022.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO ANTONIO ARAUJO AVELAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000977-38.2022.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO ANTONIO ARAUJO AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO IMPUTADO (ART. 147-B DO CP). CORREÇÃO DE OFÍCIO. 2. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro material evidente ao incluir no dispositivo a condenação pelo art. 147-B do Código Penal (violência psicológica), crime que não constou da denúncia, tampouco foi objeto de fundamentação pelo magistrado. Em respeito ao princípio da correlação e para sanar a irregularidade, impõe-se a correção de ofício para excluir a capitulação indevida, mantendo-se apenas a contravenção penal de vias de fato.

A materialidade da contravenção de vias de fato prescinde de laudo de lesões corporais, uma vez que o tipo penal se caracteriza justamente pela violência física que não deixa vestígios ou ofensa à integridade corporal. A prova da ocorrência pode ser suprida por outros meios, como o boletim de ocorrência e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, comumente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. No caso, o relato da ofendida encontra respaldo no depoimento de sua genitora, que presenciou os desdobramentos da agressão, afastando a tese de insuficiência probatória.

A alegação de que o réu não se recorda dos fatos em razão da ingestão de bebida alcoólica não afasta a responsabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, por força da teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que se coloca livremente em estado de inconsciência responde pelos atos praticados nessa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido. Sentença corrigida de ofício para excluir a condenação pelo art. 147-B do CP.

Teses de julgamento:

Para a configuração da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), é dispensável o exame de corpo de delito, podendo a materialidade ser comprovada por prova testemunhal e demais elementos dos autos, dado que a infração não deixa vestígios.

Nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória, autorizando a condenação quando em consonância com as demais provas, mesmo diante da negativa do réu.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, consoante a teoria da
actio libera in causa
.

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, art. 147-B (para exclusão); Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 27.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000977-38.2022.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO ANTONIO ARAUJO AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PEDRO ANTONIO ARAUJO AVELAR em face de sentença da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29 de junho de 2022, na localidade de Taquarussu, em Vargem Alta/ES, o apelante agrediu sua ex-companheira, L.D.P.M.A., desferindo-lhe um tapa no rosto após um desentendimento relacionado à entrega de valores em dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, o réu restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, busca a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público, em primeiro grau, ofereceu contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Suscitou, preliminarmente e de ofício, o saneamento de erro material na sentença, que fez constar condenação também pelo art. 147-B do Código Penal, tipo penal que não foi objeto de imputação ou fundamentação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Antes de adentrar ao mérito, acolho a observação feita pelo
Parquet
em segunda instância quanto ao erro material contido no dispositivo da sentença. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi denunciado exclusivamente pelo artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Todavia, na conclusão da sentença, constou indevidamente a capitulação do artigo 147-B do Código Penal - violência psicológica, crime este que sequer foi debatido ou fundamentado pelo magistrado sentenciante. Trata-se de evidente equívoco material que deve ser sanado para excluir a menção ao citado artigo.

No que tange ao pedido de absolvição formulado pela defesa, entendo que a pretensão não merece prosperar.

No tocante à materialidade, anoto ser dispensável o laudo de lesões corporais para fins de caracterização da contravenção de vias de fato, na medida em que o ilícito se configura justamente pela prática de atos de violência física que não chegam a deixar vestígios ou causar ofensa à integridade corporal (lesão). De toda sorte, anoto que a materialidade do crime pode ser extraída do Boletim Unificado nº 48242478 e da robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada.

No caso, a vítima narrou com riqueza de detalhes a agressão sofrida, descrevendo que o réu, seu ex-marido, com quem conviveu por 18 anos, foi à sua residência entregar dinheiro e, em razão do alcoolismo e comportamento alterado, passou a ofendê-la e, de inopino, desferiu-lhe um tapa na face.

O relato da ofendida em juízo ratificou integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando que a agressão ocorreu após uma discussão motivada pelo estado de embriaguez do recorrente.

A propósito do tema, cumpre realçar que os crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher — por sua própria natureza, geralmente são praticados com muita discrição, em situações de extrema clandestinidade e fora do alcance de eventuais testemunhas. Em vista de tais circunstâncias, firmou-se sólido entendimento no sentido de conferir elevado valor probatório aos relatos apresentados pela vítima. A propósito, perante o Superior Tribunal de Justiça, vide o AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 27/10/2025.

É certo que os relatos da ofendida se revestem de importância e centralidade na apuração da verdade real, contudo, não se pode perder de vista a necessidade de que estejam eles em consonância com outros elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal.

E analisando as provas produzidas em juízo, diferentemente do que alega a defesa, o relato não está isolado. Pelo contrário, encontra sólido respaldo no arcabouço probatório.

No caso, o relato da ofendida foi corroborado indiretamente pelo depoimento de sua genitora, que presenciou a confusão logo após o ocorrido e visualizou a filha machucada, confirmando o histórico de alcoolismo e agressividade do réu, que inclusive teria proferido graves ameaças na ocasião . Como parece claro, todo o conjunto de informações amealhado aos autos confere verossimilhança e credibilidade ao relato da vítima.

A tese defensiva de insuficiência probatória ou de que o réu não se recorda das agressões por estar embriagado não se sustenta. O interrogatório do apelante, ao declarar que ingeriu bebida alcoólica e não se lembra do tapa, configura apenas tentativa de eximir-se da responsabilidade, sendo certo que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (
teoria da actio libera in causa
) . A negativa de autoria implícita do réu encontra-se, portanto, isolada nos autos frente à firmeza da palavra da vítima.

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação de PEDRO ANTONIO ARAUJO AVELAR pela contravenção de vias de fato (art. 21, LCP).

DE OFÍCIO, corrijo o erro material contido na r. sentença apenas para EXCLUIR a condenação pelo crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, preservando-se os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.